Tribunal: TJSP
Processo: 2120411-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato c/c restituição de quantias pagas. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu à Fazenda Pública Estadual o bloqueio de eventual crédito que a parte executada da ação tenha a receber, bem como determinou à CIELO, GETNET, SUMUP, PAGSEGURO e REDE providências no sentido de bloquear 30% do faturamento líquido mensal da mesma executada (Gafisa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato c/c restituição de quantias pagas. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu à Fazenda Pública Estadual o bloqueio de eventual crédito que a parte executada da ação tenha a receber, bem como determinou à CIELO, GETNET, SUMUP, PAGSEGURO e REDE providências no sentido de bloquear 30% do faturamento líquido mensal da mesma executada (Gafisa S/A). Insurgência. Inadmissibilidade. Executada que não comprovou que a substituição da penhora lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo à exequente. Ausência de indicação de bem em substituição, nos termos do art. 847 do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.